Tribunal: TJES
Processo: 5000326-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000326-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: MOBILE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000326-75.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: MOBILE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO BRAZ DA SILVA - PE12450

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da r. decisão (cópia às fls. 55/56 do evento 400087), proferida pelo douto magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o nº 0032066-35.2018.8.08.0024, ajuizada pela agravante em desfavor de
MOBILE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, deferiu a medida de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/10 do evento 400086, em resumo, a credora fiduciária agravante alega que:
(I)
inexiste previsão legal sobre a manutenção na Comarca dos bens alineados fiduciariamente e objetos de medidas de busca e apreensão;
(II)
não é cabível a purgação da mora pelo pagamento das parcelas vencidas;
(III)
tanto a posse quanto a propriedade do bem consolidar-se-ão em prol do credor fiduciário caso o devedor fiduciante não pague integralmente o débito; e que
(IV)
deve “
a ação de busca e apreensão ter seu desenvolvimento válido e regular, a fim de evitar abertura de uma Reclamação ao Superior Tribunal de Justiça para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos
” (fl. 08).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e pleiteia que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada.

Quanto ao mérito recursal, pugna que o recurso seja conhecido e provido, com o intuito de que “
o veículo seja entregue nas mãos do Credor-fiduciário por ser medida de mais lídima justiça, e que ao final, estando o bem nas mãos do Banco Agravante e seja conhecido o presente recurso a fim de reformar a decisão de 1º Grau, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º e § 2º, art. 3º DL 911/69)
” (fl. 10).

No evento 402201, deferi em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo para limitar a permanência do veículo na Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias.

A tentativa de intimação pessoal da agravada por carta com aviso de recebimento (eventos 984985 e 984986) restou infrutífera, vez que foi considerada ausente. Por isso, no evento 1168092, determinei que o banco agravante trouxesse o endereço correto da recorrida.

O agravado peticionou no evento 1179513, oportunidade em que pugnou pelo prosseguimento do recurso, porque não houve a triangulação da relação processual na ação originária.

De fato, é desnecessária uma nova tentativa de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, já que não foi citada na ação de origem
1
, bem como pela carta com aviso de recebimento ter sido direcionada ao endereço informado pela recorrida no contrato (fl. 31 do evento 400087).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da r. decisão (cópia às fls. 55/56 do evento 400087), proferida pelo douto magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o nº 0032066-35.2018.8.08.0024, ajuizada pela agravante em desfavor de
MOBILE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, deferiu a medida de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente.

Embora o juiz de primeiro grau tenha deferido a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, determinou que o bem permanecesse na região metropolitana da Grande Vitória pelo prazo de 30 (trinta) dias, para não criar embaraço à devolução do veículo caso o devedor fiduciante pague integralmente a dívida, nos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, entendo que assiste parcial razão ao inconformismo da agravante, na medida em que o Decreto-lei nº 911/69 não exige que o veículo permaneça na Comarca em que tramita o processo de busca e apreensão pelo prazo assinalado pelo órgão
a quo
.

Reputo que o Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69).

Impende destacar que o presente entendimento encontra respaldo nesta egrégia Corte, que entende ser prudente que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do dispositivo legal supracitado, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR. PRAZO DE 05 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior.
2. Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003160, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA – SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. D eferida a liminar e não efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolida-se a propriedade ao credor, o qual poderá livremente utilizar-se do bem e, inclusive, aliená-lo, conforme disposição do art. 2º do DL 911/69.
2. Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo como determinado na decisão recorrida.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005410, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECRETO-LEI Nº 911/69 POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO QUINQUÍDIO LEGAL RECURSO PROVIDO. 1 - Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS).
2 – Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.
3 – Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016809, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, no sentido de limitar a permanência do veículo na Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias, contado na forma do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA APÓS O PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1.
O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante.

2.
É prudente e razoável que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do artigo 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69, de modo a não criar embaraço à devolução do veículo caso o devedor fiduciante pague integralmente o débito.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a decisão agravada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.